Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO (DIFAL). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. LEI DISTRITAL N. 5.558/2016. RE 970821. TEMA N. 517. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em decorrência do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 970.821, é constitucional a cobrança do DIFAL – Diferencial de Alíquotas proveniente de operações interestaduais nas quais incidam o ICMS, ainda que empresa optante pelo regime de tributação instituído pela Lei Complementar n. 123/2006 (Simples Nacional).
2. No caso do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, quando há operação interestadual entre contribuintes, deve incidir a alíquota menor para o Estado de origem, de forma a sobejar para o Estado de destino a diferença entre esta e a alíquota maior (interna), com o fim de garantir que ambos recebam as parcelas que lhes cabem.
3. Nos termos do art. 155, § 2o, inc. VIII, alínea “a”, da Constituição Federal, é permitida a cobrança da alíquota diferencial ao destinatário da mercadoria quando este for contribuinte do ICMS, isto é, comerciante.
4. Nos casos das empresas optantes pelo Simples Nacional a cobrança do diferencial de alíquota não ocasiona onerosidade excessiva, pois as alíquotas do simples são reduzidas de forma significativa, razão pela qual o art. 23 da LC 123/2006 subtraiu o benefício de transferência de créditos relativos a impostos para todas as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, independentemente de a empresa pagar alíquota diferencial ou interna.
5. A Lei Distrital 5.558/2015 não padece de inconstitucionalidade, pois não cria novo fato gerador, nem institui ou aumenta tributo, mas apenas concede um benefício à empresa contribuinte quando limita a alíquota diferencial para 5% (cinco por cento).
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.